Tribunal: TJMT
Processo: 1026642-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1026642-10.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em FGTS]

Relator:
Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), WALDER MORAES COELHO - CPF: 006.764.111-34 (AGRAVANTE), TULIO SERGIO MISSEL SILVA - CPF: 371.836.809-91 (AGRAVADO), SANDRA RAAD - CPF: 450.366.169-87 (AGRAVADO), HLT HOLDING LTDA. - CNPJ: 43.055.183/0001-55 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), RODRIGO RAMINA DE LUCCA - CPF: 041.818.059-80 (ADVOGADO), LEONARDO BIBAS - CPF: 054.992.909-62 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 059.674.329-73 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 435.902.668-48 (ADVOGADO), SARAH KARNOSKI STOCCO - CPF: 103.439.829-60 (ADVOGADO), GISELE BUTAKKA COELHO - CPF: 581.464.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERTAPA SOC CIVIL LIMITADA - CNPJ: 03.217.163/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - INCAPACIDADE FINANCEIRA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a incapacidade financeira da parte de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejudicar a própria manutenção, há que ser deferida a gratuidade judiciária, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC/2015.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno proposto por
WALDER MORAES COELHO
, em face da decisão interlocutória de Id 190718661, que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas em sede de embargos de declaração, sustentado que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, para que seja concedida a justiça gratuita e prosseguido o processamento do agravo.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão interlocutória de Id 190718661, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida, a parte agravante não trouxe documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, sendo que na origem a Agravante tenta reverter uma arrematação de uma fazenda que chegou a ser avaliada em R$12.753.020,00 e foi arrematada por R$ 6.376.510,05 (seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e dez reais e cinco centavos), o que por si já seria suficiente para afastar qualquer pretensão de acesso gratuito à justiça.

Outrossim, calha ponderar que as custas do presente agravo de instrumento não tem o condão de inviabilizar o seu sustenta, haja vista que não se mostra uma via demasiadamente onerosa para o debate pretendido.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo.

EM 17 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E O 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental Cível interposto por
WALDER MORAES COELHO
(ID. 199875699) contra a Decisão Interlocutória de ID. 190718661, proferida aos autos do
Agravo de Instrumento n. 1026642-10.2023.8.11.0000
, que indeferiu a gratuidade de justiça ao ora agravante e determinou o recolhimento das custas de preparo sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC/2015.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 17/04/2024, na qual a eminente relatora, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas,
negou provimento
ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Pedi vista dos autos.

Da apreciação da matéria, constata-se que a parte agravante afirma auferir, mensalmente, rendimento no valor de um salário-mínimo, referente ao pagamento de benefício previdenciário, sendo a sua única renda.

Tal fato é comprovado pelos extratos bancários de IDs. 189895189, 189895191 e 189895192, que demonstram que o agravante não possui transações financeiras de valores vultosos, recebendo, mensalmente, apenas o valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) do INSS.

Milita também a favor da alegada hipossuficiência financeira o comprovante de cadastro no CadÚnico (ID. 189895188), por meio do qual é possível inferir que o agravante possui renda familiar
per capita
no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

É cediço que o CadÚnico, programa do Governo Federal realizado por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destina-se a identificar grupos familiares de baixa renda, com o fito de incluí-los em programas de assistência social e redistribuição de renda, demonstrando, portanto, a hipossuficiência financeira aventada pelo agravante.

Com efeito, importa salientar que nos autos originários, o recorrente busca reverter a arrematação do imóvel objeto da lide, cuja existência motivou o indeferimento da gratuidade judiciária.

Sendo assim, por óbvio, atualmente o agravante não detém a propriedade do bem, não auferindo qualquer renda que, eventualmente, dele proviesse, não havendo nos autos comprovantes de liquidez financeira que o capacite ao recolhimento das custas e taxas processuais.

Deste modo, possível concluir que haverá comprometimento do sustento próprio e da família da parte recorrente caso tenha que arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual ouso divergir da nobre relatora para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

A propósito, acerca da matéria, colaciono os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dessume-se dos autos que a autora/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o deferimento do benefício.” (TJ-MT – AC: 101190882.2018.8.11.0015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. Comprovado nos autos a hipossuficiência dos apelantes, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe. Uma vez impugnado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, o ônus probatório de sua desnecessidade é da parte contrária. [...]. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO” (TJ-GO – Apelação 062035661.2019.8.09.0074, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO. Se a parte prova a hipossuficiência financeira ao demonstrar seus ganhos mensais e o respectivo comprometimento dessa verba, é cabível o DEFERIMENTO do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, RAI no 1013703-71.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019). (g.n.)

Ademais, de se ressaltar que eventual falsidade da declaração, por se tratar de presunção relativa, ou dos documentos carreados pelas agravantes, há de ser suscitada e demonstrada pelas partes adversas, às quais caberá comprovar a inexistência ou cessação do alegado estado de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 100 do CPC/15.

Com estas considerações, peço vênia à eminente relatora para
dar provimento
ao recurso, reformando a decisão combatida e concedendo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, isentando-o das custas e taxas processuais.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024